Tribunal: TJMT
Processo: 1026308-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026308-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO GASQUES PEDROSO - CPF: 008.049.294-08 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.370.419/0001-04 (RECORRIDO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), FRONIUS DO BRASIL COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.603.740/0001-36 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUÍZOS OCASIONADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. ALEGAÇÃO DE MÁ-INSTALAÇÃO E FALTA DE VISTORIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS AFETADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento do feito, porquanto inviável a produção de prova pericial após o conserto e substituição dos equipamentos afetados pelas oscilações de energia elétrica ocorridas na residência do Reclamante.

Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
a fim de que analise o mérito da demanda conforme seu sacrossanto convencimento judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RODRIGO GASQUES PEDROSO contra a sentença proferida nos autos, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito ante a complexidade inerente à causa.

O Recorrente pugna pela procedência dos pedidos iniciais e busca, pela via recursal, a reforma da sentença que extinguiu o processo, vez que inviável a realização de perícia após o conserto e substituição dos equipamentos afetados pela sobrecarga de energia.

Em contrarrazões, a Recorrida FREE ENERGY ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

As demais Reclamadas, ora Recorridas, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão de que
a irresignação recursal merece provimento, vez que inviável a produção de prova pericial no caso em apreço
.

Tenho consciência de que no sistema dos juizados especiais o volume de causas pode levar ao esgotamento na tramitação das demandas em primeira instância, sendo indispensável a análise da competência do Juízo para o seu julgamento, considerando, dentre diversos elementos, a complexidade da causa para a sua fixação.

É cediço que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade (art. 3o da Lei no 9.099/95).

Nesse sentido, dispõe o Enunciado 54 do FONAJE que:
“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”
, razão pela qual o magistrado
a quo
, ao entender pela necessidade de perícia nos equipamentos afetados pelas oscilações de energia narradas pela parte autora, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

No entanto, referida regra não se aplica ao presente caso, pois os documentos juntados aos autos demonstram que tais equipamentos já foram consertados/substituídos, de modo que prejudicada qualquer tentativa de perícia técnica.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para anular a sentença proferida, determinando o retorno do feito ao Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá para que ingresse na análise de mérito e decida conforme seu sacrossanto convencimento judicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023